Tribunal: TJDFT
Processo: 0732111-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732111-21.2023.8.07.0001 DECISÃO Assinado prazo para recolher o preparo (id 75298153), o apelante Banco C6 Consignado S.A deixou-o transcorrer in albis. Resta deserto, portanto, o recurso. Posto isso, não conheço do apelo do réu Banco C6 Consignado S.A. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator